Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-14.2022.8.11.0030
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001030-14.2022.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONEI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 703.177.711-91 (AGRAVANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ARIVELTON FRANCO BONFIM - CPF: 019.362.681-08 (ASSISTENTE), ARLINDO DA SILVA RONDON FILHO - CPF: 345.414.971-15 (ASSISTENTE), EDER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.627.881-60 (ASSISTENTE), MARILEIDE ALVES DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 014.711.451-90 (ASSISTENTE), ADENIR JESUS DA GUIA - CPF: 032.918.751-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATRIEL SILVA RIBEIRO - CPF: 056.716.511-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL CULPOSA.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RETRATAÇÃO
PARCIAL
EM JUÍZO SEM SUPORTE PROBATÓRIO. LEGÍTIMA DEFESA
NÃO DEMONSTRADA
. PERDÃO JUDICIAL
INDEFERIDO
. COMPETÊNCIA
MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por
Leonei
Pereira de Souza
contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de
02 (dois) meses de detenção,
em regime inicial aberto, pela prática do delito de lesão corporal culposa no contexto de violência doméstica (art. 129, § 6o, do CP). A pena privativa de liberdade foi
substituída
por prestação pecuniária.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (
I
) verificar se há provas suficientes para embasar a condenação do apelante; (
II
) analisar a validade da retratação da vítima realizada em juízo; (
III
) examinar a alegação de legítima defesa; (
IV
) apreciar o pedido de concessão de perdão judicial; e (
V
) determinar a competência do juízo diante da desclassificação do delito para a modalidade culposa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e autoria do delito restaram demonstradas pelo conjunto probatório, composto pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, laudo pericial e declarações prestadas pela vítima e testemunha.

4. A retratação da vítima em juízo não encontra amparo nos demais elementos de prova constantes dos autos, sendo isolada e contraditória em relação ao depoimento inicial e ao laudo pericial que confirma a agressão.

5. A alegação de legítima defesa não se sustenta, pois não há comprovação de agressão injusta por parte da vítima, tampouco de reação moderada e necessária do apelante.

6. O pedido de perdão judicial foi indeferido, uma vez que a mera alegação de sofrimento pela prisão e pagamento de fiança não configura fundamento suficiente para extinção da punibilidade.

7. A competência do juízo foi mantida, pois a condenação se deu pela modalidade culposa do crime de lesão corporal, sem enquadramento na Lei Maria da Penha, afastando a tese defensiva de incompetência.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A retratação da vítima em juízo, quando dissociada do conjunto probatório, não afasta a materialidade e autoria do delito. 2. A legítima defesa exige prova da agressão injusta e do uso moderado dos meios necessários, ônus do qual não se desincumbiu o apelante. 3. O perdão judicial não se fundamenta unicamente na alegação de sofrimento pela prisão ou pagamento de fiança. 4. A competência do juízo permanece inalterada na condenação por lesão corporal culposa sem incidência da Lei Maria da Penha."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 129, § 6o, e 25; CPP, art. 156.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 25.08.2020; TJMT, N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, 3a Câmara Criminal, j. 11.12.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
LEONEI PEREIRA DE SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que o condenou à pena de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no artigo 129, § 6o, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi
substituída por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação pecuniária na conversão da fiança para a APAN de Nobres, instituição beneficente de proteção aos
animais.

Em suas razões recursais,
o
apelante
pleiteia a
absolvição,
sob o argumento de que
não há provas suficientes
para embasar a condenação, alegando a inexistência de dolo ou culpa, bem como a presença de l
egítima
defesa
.

Subsidiariamente, requereu o reconhecimento do
perdão judicial
, alegando que já sofreu punição suficiente pelo fato de ter sido preso, algemado e obrigado a pagar fiança. Argumenta, ainda, que
retomou a convivência conjugal com a vítima,
tornando desnecessária a imposição da
pena.

Por fim, pugna pelo
afastamento da incidência da Lei Maria da Penha,
sob o fundamento de que a referida legislação
não se aplica a delitos culposos,

su
s
citando, incompetência do ju
ízo, requerendo

a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
Na data de
09 de outubro de 2022
, por volta das 20h50min, na Av.Eurides Rondon, Bairro Jardim Glória, s/n, Nobres-MT, o denunciado LEONEI PEREIRA DE SOUZA ofendeu a integridade corporal de sua companheira Adenir Jesus da Guia, por razões da condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar. Conforme apurado, na data e local dos fatos,
após saírem de uma lanchonete e se desentenderem, no interior do veículo, o denunciado LEONEI PEREIRA DE SOUZA agrediu a sua companheira com socos, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial
(Cf. Boletim de Ocorrência n. 2022.279739 – fls. 08/09; Termos de Depoimentos n. 2022.8.189005 – fl. 18 e n. 2022.8.189006 – fl. 20-21; Termo de Declaração n. 2022.8.188916 – fl. 25 e Laudo Pericial n.620.1.02.2022.027179-01 e Mapa Topográfico para Localização de Lesões – fls. 66/69)
.
” (sic - id.
227119168
)
.

Após a regular instrução processual,
o
apelante foi condenado na prática do delito de lesão corporal culposa
,
à
pena
em 0
2
(
dois)
meses de detenção
, substituída por uma pena restritiva de direito, qual seja, a prestação pecuniária consistente na conversão da fiança para a APAN de Nobres
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

A
materialidade
do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pel
o
auto de prisão em flagrante (id. 227118680); boletim de ocorrência n. 2022.279739 (id 227118681);
l
audo
p
ericial e Mapa topográfico n. 620.1.02.2022.027179-01
(id. 227119162
)
;

pelas

declarações prestadas pela vítima
,
tanto em sede policial
como
judicial.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz de embasar a condenação.

Ao ser interrogado em juízo,
o apelante
negou à prática delitiva
,
declar
ando
que:

“
Apelante
:

Eu tentei pegar o celular dela porque ela
estava

mexendo no
celular, tentei pegar o
celular
dela, ela não deixou, eu peguei o
celular
dela na mão
, ela me mordeu,
ai
na hora que
lá
me mordeu
automaticamente e
u puxei por que doeu, e ela usa aparelho né, e acabou batendo nela né, mas não foi soco não foi nada, foi espontaneamente, aí acabou cortando por dentro por conta do aparelho que ela usa

Juiz:

Por que o senhor
foi tomar o celular da mão dela?

Apelante
:
Porque eu queria
so
pegar o celular dela sem mais nem menos,
so
perguntei” dá o seu celular
ai
” ela falou
“ não
”, eu falei “daí”, e ela não deu e me mordeu
pra
eu não pegar:

Juiz
: Mas o senhor quis tomar o celular dela, por conta de ciúmes?
Pra
analisar o que tinha dentro?

Apelante:
não, não senhor.

Juiz
:
Qual foi a intenção então? Pergunto novamente.

Apelante:

Só queria pegar pra
mim
ver só o celular dela, falei, ‘com quem você está falando
ai
’ ela falou não,
dai
só peguei o celular

Juiz
:
Esse machucado na boca o senhor falou que foi um reflexo, correto?

Apelante:

Foi

Juiz
:
Aqui no laudo, o médio falo que ela estava também um hematoma no braço
.
Como que aconteceu
esse hematoma
?

Apelante:

Acho que foi na hora de dentar pegar o celular dela

Juiz
:
Ficou roxo o braço?

Apelante:

Doutor não me lembro

MP:
O policial mencionou que ela relatou a ele que o
senhor
teria deferido um soco(..) houve além dessa questão da mordida e lesão na boca, o senhor se recorda se deferiu socos no rosto da vítima?

Apelante:

Em nenhum momento
.
”
(
Fase Judicial Sic – ID 248131200
)

Ao prestar declaração perante a autoridade policial, a vítima
confirmou que as agressões
constante
s
do laudo pericial foram causadas
p
elo
seu companheiro
. Vejamos
:

“
QUE, no dia 09/10/2022, por volta das 20h40min, saíram da lanchonete
Lukinha
, de caminhão, com seu companheiro LEONEI PEREIRA DE SOUZA, que estão convivendo maritalmente, à três meses,
momento em que ele pegou o celular da declarante, disse que não iria entregar mais e iniciou a agredi-la dentro do caminhão, com socos no rosto, acertando a boca da Declarante e mordida nos dedos e braço, não
dizend
nada, simplesmente a agrediu;
QUE, é a
segunda vez
que LEONEI PEREIRA DE SOUZA,
agridi
fisicamente a Declarante, sendo que a primeira vez foi a um
mes
atrás, também sem motivo e só não registrou boletim de
ocorrencia
devido estra viajando com ele de
caminão
e não conhecer a localidade, bem como não saber o que fazer se ele ficasse preso; QUE,
alem
de sofrer
violencia
física, na primeira agressão ele a
chingou
de vagabunda e cadela;
QUe
, LEONEI PEREIRA DE SOUZA nunca a ameaçou, mas que do nada ele
agridi
sem motivos; QUE, tem medo de que LEONEI PEREIRA DE SOUZA possa a agredi-la novamente, e devido a isso
nãp
quer mais conviver com ele
”.
(sic).
(Fase inquisitorial-
sic -
ID.
227118690
).

Já em juízo, a vítima

alterou parcialmente a narrativa dos fatos
e

informou que
a agressão
sofrida na região da
b
oca, foi decorren
te
da conduta do apelante em tentar se soltar da mordida
, bem como que reatou o relacionamento com o apelante. Vejamos trechos da degravação
da
respectiva oitiva:

“
Vítima
:

No momento
qu
eu estava mexendo no meu celular, ele quis ver o meu celular, eu neguei, e falei que ele não ia ver naquele momento, e mesmo assim ele tomou a força, e eu mordi o braço dele no momento que ele estava tentando tirar o meu celular
, e tentan
d
o tirar ele acabou machucando a minha boca e quando eu desci do caminhão eu procurei a polícia

MP:

você disse que cortou a boca por que teria o mordido, isso
foi p
or conta de uma a
gressão
inicial dele?

Juiz:

B
asicamente
,
o promotor perguntou, quem agrediu primeiro?
”
o acusado pegou no seu braço antes da senhora morder o braço dele?

Vítima:
Tá
, ele quis pegar o celular a força, tanto é que eu mordi o braço dele, e mesmo assim ele tirou celular da minha mão e no momento que ele tirou, e foi nessa hora assim que eu acho que machucou o meu
braço.

Defesa:

Houve alguma
agressão
direta dele em você tipo dar tapa, dar soco, te apertar ou só foi esse ato isolado de pegar o

celular?

Vítima:
Foi só esse ato.

Defesa:

A
pós esse ato, teve alguma ameaça ou agressão dele contra você, que levasse
você
a correr, a entrar em pânico?

Vítima:
Só foi isso

Defesa:

Q
uanto tempo depois desses fatos,
você
e o
L
eonei
voltaram a ficar juntos na condição de casal:

Vítima:

No outro dia

Defesa:
E

isso aconteceu por que ele foi atras de
voce
ou foi por que
você
o procurou
reconhecendo
de alguma forma que ele
não e
stava
totalmente errado

Vítima:

Eu o procurei

Juiz:
Essas lesões no seu braço, foi em decorrência de

um puxão, ou de um ato de um reflexo de um ou foi uma agressão que a
senhora
sofreu?

Vítima:

Foi
decorrência
da hora do celular, eu
mordi

ele
puxou

Juiz:

Ele foi
pra
bater na senhora

Vítima:

Não ele foi
pra
puxar mesmo

Juiz:

Ai
depois a senhora estava mordendo ele agrediu a senhora
para
soltar ou
el
e
se debateu para soltar?

Vítima:

No momento ele se debateu
,
que puxando o celular que socou, que acertou
,
que veio na minha
boca
, o braço dele,

Juiz:

Foi algo intencionalmente para acertar a sua boca?

Vítima:

Não

(Fase Judicial
Sic
– ID 248131200).
”

Por sua vez,

a testemunha,
o
policial militar,

EDEMILSON BERARDO DE OLIVEIRA
, afirmou
que a vítima, nervosa, chegou à base e informou que havia sido agredida pelo namorado, com quem mantinha um relacionamento de três meses. Segundo
a testemunha
, após um desentendimento em uma lanchonete, o agressor agrediu a vítima com socos, causando lesões na boca, braço e mão. A vítima procurou a base para denunciar e informou que
o apelante
estava na casa da mãe. Ao localizá-lo, ele tentou fugir, mas foi abordado e conduzido à delegacia.
Por fim, relatou que a
s agressões foram visíveis quando o atendimento foi
realizado.
(
id.248131200)

Ademais, o laudo pericial de corpo de delito
evidenciou que a vítima apresentava e
scoriações na mão esquerda, no antebraço direito e na parte interna dos lábios superiores e inferiores, concluindo que a vítima apresentava vestígios de lesão corporal de caráter contuso
(id. 227119162)
.

Observa-se que,
após a reconciliação do casal
, a vítima retratou-se
parcialmente
de seu primeiro depoimento, na tentativa de inocentar o apelante.

Porém, não se pode emprestar validade à retratação quando se revela isolada nos autos e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos presentes. Para que a retratação prevaleça sobre a primeira versão, deve a vítima esclarecer o motivo pelo qual se retratou
e juntar provas nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiu
.

Nesse sentido, é o entendimento desse eg. Tribunal de Justiça entende que:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. C
RIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL EVIDENCIANDO LESÕES CORPORAIS.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLENTA EMOÇÃO NÃO EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)3.
Apesar da tentativa de retratação da vítima em juízo, a confirmação por prova técnica da ocorrência das agressões físicas, corroborada pelas demais provas existentes nos autos, é suficiente para a manutenção da sentença condenatória. (...)

(N.U 1008014-75.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 15/12/2024)”

Esse também é o entendimento dos demais Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PROVAS SUFICIENTES QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA.
RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO IRRELEVANTE QUANDO DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTID
A. DOSIMETRIA DA PENA. DELITOS DE LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA E DESACATO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. - Presentes provas da materialidade e da autoria, a condenação é medida que se impõe -
Tendo a vítima relatado a prática delitiva na fase inquisitiva, não se pode emprestar validade à retratação judicial, em que pese o seu importante valor probatório, quando se revela isolada e não guarda qualquer sintonia com os demais elementos presentes nos autos. Hipótese concreta em que a versão delineada pela acusação também encontra amparo nos depoimentos das testemunhas
(...)

(TJ-MG - APR: 10637140060871001 MG, Relator: Catta Preta, Data de Julgamento: 14/12/2017, Data de Publicação: 19/12/2017)

E, mais que isso, é imprescindível que sua nova versão encontre suporte no conjunto probatório, tendo em vista que "
harmonizando-se a confissão feita na fase policial, com fortes elementos de convicção existentes no processo, ficando a retratação em confronto com a prova autuada, esta não deve prevalecer para beneficiar o acusado
" (TJSC, Rel. May Filho, JC32/472).

Dos elementos probatórios retro transcritos afere-se que restou comprovada,
a materialidade e a autoria
do delito e lesão corporal culposa, praticado pelo apelante, motivo pelo qual, entendo que não merece prosperar a alegação defensiva, eis que a sentença fundamentou-se em provas produzidas em fase de inquisitorial e em juízo.

Ainda, o apelante alegou ter agido em
legítima defesa
e, consequentemente, requereu o reconhecimento de causa excludente de ilicitude e a extinção de sua punibilidade.

A legítima defesa, prevista no art. 25 do Código Penal, é caracterizada pela prática de ato em reação a uma agressão injusta, atual ou iminente, contra direito próprio ou alheio, utilizando-se de meios moderados e necessários.

Para a configuração dessa excludente, é indispensável que estejam presentes, cumulativamente a existência de agressão injusta; a atualidade ou iminência dessa agressão; a defesa de um direito legítimo e a utilização moderada dos meios disponíveis.

No entanto, após análise detalhada dos autos, verifico que o apelante não demonstrou, de forma mínima e consistente, elementos que autorizem o reconhecimento da legítima defesa.

Primeiramente, não foi comprovada a ocorrência de agressão
injusta
por parte da vítima que pudesse justificar a conduta do réu
, vez que
foi ele quem deu causa aos fatos,
pois na tentativa de invadir a privacidade da vítima,
por motivo fútil,
lhe tomou
o celular à força
, mesmo após a
efetiva
negativa
por parte da vítima, que apenas
esta
va
fazendo uso do seu aparelho telefônico
.

Também não há qualquer indício nos autos que demonstre a atualidade ou iminência da suposta agressão alegada. Ademais, a gravidade das lesões constatadas na vítima, conforme comprovado pelos laudos periciais e demais elementos probatórios, indica que a
conduta do apelante extrapolou os limites da moderação,

vez que além das lesões na região da boca,
foram
identificadas lesões na mão e no antebraço da vítima,
sendo incompatível com os requisitos exigidos para a configuração da legítima defesa.

Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, cabia ao apelante o ônus de demonstrar os fatos que justificassem a exclusão de ilicitude de sua conduta. Contudo,
a mera alegação de legítima defesa
, desacompanhada de provas idôneas que atestem a presença de todos os elementos previstos no art. 25 do Código Penal, não é suficiente para afastar a sua responsabilidade penal.

Colaciono jurisprudências deste Tribunal de justiça aplicável ao caso:

“(...)Comprovada a materialidade e a autoria delitiva, bem como não evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar emlegítimadefesa, devendo, pois, ser mantida a condenação pelo crime de lesão corporal no ambientedoméstico. (...) (N.U 0008984-63.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, publicado no DJE 18/07/2024)”

Diante disso, conclui-se que o apelante não conseguiu comprovar a ocorrência da legítima defesa
.

O apelante requer o
perdão judicial
,
sob
a
a
legação
de
que "
diante do desgaste que sua relação sofreu, bem como, o fato de sido preso e algemado, inclusive tendo que pagar fiança
.”
(
s
ic)

O perdão judicial, pode ser concedido quando há arrependimento
eficaz
e reparação do dano causado à vítima, quando a conduta do réu apresenta
baixa reprovabilidade
ou quando existem circunstâncias pessoais relevantes que justifiquem a concessão da clemência.

No caso em questão, o apelante requer o perdão judicial sob o argumento de já ter sofrido as consequências da prisão, do pagamento da fiança e de ter restabelecido o relacionamento com a vítima. No entanto, o perdão judicial não é concedido automaticamente nem depende apenas da alegação de prejuízos sofridos pelo réu.

Embora o apelante tenha reatado o relacionamento e alegue sofrimento decorrente das medidas punitivas,
entendo que a
mera alegação de sofrimento
por essas medidas
, por si só,
não
são
fundamentos
para a extinção da punibilidade. Ademais, mesmo sendo um crime culposo, a lesão corporal exige a responsabilização do agente, assegurando a ordem pública e a segurança jurídica.

Diante disso, indefere-se o pedido de perdão judicial,

m
antendo

a aplicação da pena, em observância aos princípios da justiça e da proporcionalidade.

Por fim, o apelante sustenta a incompetência do juízo, argumentando que a Lei Maria da Penha não se aplica a crimes culposos e requerendo, por essa razão, o encaminhamento dos autos ao Juizado Criminal.

Todavia, essa argumentação não se sustenta. A decisão impugnada afastou a aplicação da Lei Maria da Penha, em razão da desclassificação do delito para a modalidade culposa, incompatível com essa legislação.

Dessa forma, ainda que a defesa tenha apresentado oposição, a pena imposta ao réu foi inferior àquela prevista na denúncia, o que afasta qualquer prejuízo ao sentenciado.

Diante disso,
a tese levantada não merece acolhimento, vez que
não há fundamento para reformar a sentença com o objetivo de reconhecer a incompetência do juízo e determinar o envio dos autos ao Juizado Criminal.

Portanto
, ma
ntenho
a sentença de primeiro grau em sua integralidade, com a condenação do apelante nos exatos termos estabelecidos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e

NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
LEONEI PEREIRA DE SOUZA
,
mantendo a sentença

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025